Tribunal: CARF
Processo: 10530.902281/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902281/2014-14
ACÓRDÃO
3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado, valendo
sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus
probatório.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESSENCIALIDADE. REVERSÃO.
O transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua natureza
específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim
considerado um insumo essencial na fabricação dos produtos da
Recorrente, o que justifica a geração de créditos de PIS e COFINS.
ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS.
Tratando-se de elemento essencial à atividade da Recorrente, com prova
da utilização dos veículos pesados no seu processo produtivo, deve ser
reconhecido o creditamento.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA.
Somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
DACON. EFD. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIAS.
Ao buscar o reconhecimento da existência do crédito, o contribuinte deve
demonstrar, de forma analítica e relacional, a sua origem, não sendo
suficiente para tanto a simples apresentação de documentos, para que não
se transfira à administração tributária o respectivo ônus.
Recurso parcialmente provido.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas com
serviços de transporte de ouro para beneficiamento e de locação de veículos pesados, mantendo
as demais glosas. Vencido o Conselheiro Laercio Cruz Uliana Júnior, que votou por reverter as
despesas com demanda contratada de energia elétrica.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA em face do Acórdão no 105-002.166 - 7a TURMA DA DRJ05 que, ao rejeitar a sua
Manifestação de Inconformidade, restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. MERCADO INTERNO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS PELO STJ COM BASE NOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. EDIÇÃO DE NOTA DA PGFN E DE PARECER NORMATIVO POR PARTE
DA RFB. VINCULAÇÃO DA DRJ AO NOVO ENTENDIMENTO.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
3
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e no 404/2004, na medida
em que comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição PIS, tal como definido na Lei no 10.833/03. Além disso, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte.
Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem regras
específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as
quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida
sua importância para o processo produtivo.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Na apuração do PIS/Pasep e Cofins sob a modalidade não cumulativa, o crédito
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado é
admitido somente em relação à depreciação dos bens adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados a
venda ou na prestação de serviços.
PIS NÃO CUMULATIVO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
Na apuração do PIS/Pasep e Cofins sob a modalidade não cumulativa, o crédito
sobre depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado somente é possível quando esses bens forem adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Desta forma, as máquinas, equipamentos, instalações e outros bens móveis
utilizados na área administrativa, comercial, gerencial, de processamento de
dados, almoxarifado, etc., não têm previsão em lei para a apropriação de crédito.
FRETE. MATERIAL SEMIELABORADO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de materiais semielaborados, para beneficiamento, industrialização
por encomenda ou custódia, não se enquadra em nenhuma das hipótese legais de
creditamento do frete ou armazenamento.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de veículos.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
4
A modalidade de creditamento relativa à aquisição de insumos não alcança os
dispêndios com locação de bens móveis.
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
CONSUMO.
Somente fazem jus ao crédito das contribuições a energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não incluindo outras despesas suportadas pela contribuinte como
de demanda contratada, de Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (CIP)
e de Taxa de 2a via.
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. DACON.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865/2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos do PIS, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre.
Além da comprovação documental, é necessário que a empresa mantenha no
Dacon o controle de todas as operações que afetam a apuração do valor devido
das contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados, compensados
ou ressarcidos, na forma da legislação específica.
IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. APROPRIAÇÃO ACELERADA. BASE NO VALOR DE
AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO. GLOSA.
O contribuinte poderá calcular o crédito dos encargos de depreciação e
amortização relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, da
alíquota do tributo sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem.
Devem ser glosados os encargos de depreciação/amortização lançados após a
apropriação de todas as parcelas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2012
a 30/09/2012 JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais das quais o sujeito passivo não seja parte,
mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência que deixar de atender aos
requisitos exigidos pelo decreto no 70.235/72.
Desnecessária a diligência quando o processo contém todos os elementos para a
formação da livre convicção do julgador.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
5
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a manifestante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova, não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para confirmar o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Para uma melhor contextualização, adoto, como parte deste sumário, o Relatório
apresentado pela DRJ:

Trata-se manifestação de inconformidade à homologação parcial
da compensação informada no Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação(PER/DCOMP) de crédito de Programa
de Integração Social (PIS/Pasep), com incidência não cumulativa -Exportação,
relativo ao período de apuração do 3o Trimestre de 2012, transmitido pela pessoa
jurídica acima identificada.
De acordo com PER/DCOMP no 39303.13325.200617.1.5.08-6982
e demais PER/DCOMP vinculados às fls. 290/317, a empresa teve receita de
exportação vinculada a crédito de aquisições no mercado interno, demonstrados
nas fichas 6A e 16A do DACON.
Nos termos do Despacho Decisório no2602848, de 11/03/2019,
emitido pela DRF Feira de Santana/BA, o pedido de ressarcimento foi deferido em
parte, no valor de R$473.407,97, e, consequentemente, foram homologadas
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao crédito:

Da análise quanto à legitimidade dos créditos de PIS integrantes
dos pedidos de ressarcimento e compensações relativos ao período de 07/2012 a
09/2012, foram glosados os créditos apurados em desacordo com a legislação. A
fiscalização detalha e demonstra no Relatório de Auditoria(fls. 324/370) a origem
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
6
da glosa de PIS não cumulativO – exportação, referentes às aquisições no mercado
interno, demonstrados nas fichas 6A e 16A do DACON, a seguir discriminados:
• Aquisição de bens utilizados como insumo;
• Aquisição de serviços utilizados como insumo;
• Despesas de energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor;
• Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica;
• Despesas de armazenagem e frete na operação de venda; e
• Sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição
ou construção.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Regularmente cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo
apresenta em sua peça de defesa o que se relata resumidamente a seguir.
1. Da Tempestividade.
É tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade, uma
vez que a ciência, pela ora Requerente, do Despacho Decisório em referência,
ocorreu em 15/03/2019 (sexta feira) – (Doc. 04), termo a quo do prazo de 30
(trinta) dias de que trata o artigo 74, § 9o, da Lei no 9.430/96, tendo a sua
contagem se iniciado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 18/03/2019
(segunda-feira), e se encerra, portanto, em 16/04/2019 (terça feira).
2. Da glosa de créditos. Do processo produtivo. Do conceito
restrito de insumo.
Traz entendimento de que o creditamento requer que o item seja
utilizado direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua produção, ser
indispensável para formação daquele produto final e estar relacionado ao seu
objeto social.
Cita ementa de acórdão do CARF no sentido de que o alcance do
conceito de insumo é aquele em que os bens e serviços cumulativamente atendam
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Explana com auxílio de fluxograma o processo produtivo da
empresa, que consiste em atividades que vai da extração ao beneficiamento de
minerais.
Aduz que os argumentos utilizados que a Fiscalização se valeu
para fundamentar a glosa dos créditos pretendidos pela Requerente foram objeto
de uma interpretação restritiva do conceito de insumo.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
7
Registra que em 22.02.2018 no julgamento do REsp no 1.221.170
(leading case – Temas 779 e 780), submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC/73, atual art. 1.036 do CPC/2015), a 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas instruções normativas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, no 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definida nas leis no 10.637/2002, 10.833/2003”, consignando que “o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância”.
Ressalta que, por vinculação à decisão citada, o CARF tem
destacado que, para a aferição do direito ao crédito das referidas contribuições, é
imprescindível que seja verificada a necessidade e essencialidade dos gastos com
bens ou serviços utilizados pela Requerente em sua atividade. Transcreve
ementas.
Infere que, das decisões destacadas, o termo “insumo”
compreende todos os produtos e/ou bens que forem indispensáveis para a
formação do produto/serviço, ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem o
processo produtivo e interfiram diretamente na qualidade do produto ou serviço
fornecido pela Empresa Requerente.
E conclui que, nas hipóteses de apuração dos créditos de PIS e de
COFINS, deve prevalecer o conceito de insumo que se identifica com aquele que
abrange todos os gastos da pessoa jurídica, no caso da Requerente, que
contribuíram ou são necessários e indispensáveis à produção da receita.
3. Dos bens e serviços utilizados como insumos.
3.1. Aquisição de bens e ativo imobilizado no exterior.
Insurge-se ante a glosa decorrente da aquisição de bens e ativos
imobilizados importados pela Requerente, por suposta ausência de previsão legal
para a apropriação de tais créditos.
Entende que a fiscalização deixou de observar os ditames
constitucionais e legais previstos nos artigos 150, II, e 152, da Constituição
Federal, e artigo 11 do Código Tributário Nacional, os quais, de forma categórica,
proíbem, em atenção ao princípio da isonomia, os entes políticos de estabelecer
diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da sua
procedência ou do seu destino.
Cita jurisprudência do CARF no sentido de que os custos com
aquisições de insumos e/ ou mercadorias para revenda de pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior geram créditos da COFINS passíveis de dedução do valor
da contribuição apurada mensalmente sobre o faturamento.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
8
3.2. Serviços de transporte de valores e de produtos em
elaboração - Créditos sobre Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação
de Vendas.
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo certo que a
subtração do referido serviço de transporte de valores dificultaria e até impediria
a atividade empresarial da Requerente, que comercializa produtos de alto valor
econômico, necessitando de forte aparato de segurança para seu transporte.
Nas suas palavras, não há como se concluir de maneira contrária,
já que o processo produtivo da Requerente tem início nas minas, com a extração
de compostos rochosos nos quais está contido o ouro em estado bruto, seguindo à
fase de beneficiamento, que por vezes vem a ser terceirizada pela Requerente,
mediante contratação de serviços que consubstanciam verdadeira industrialização
por encomenda. Nestas hipóteses, o produto semiacabado é transportado até as
unidades fabris das pessoas jurídicas especializadas na execução de utilidades
dessa natureza. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica
BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres “boca-de-
lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente
armados.
Afirma que a Requerente atua no ramo de mineração, tendo como
principal produto o ouro e, sem o transporte adequado dessa valiosa mercadoria,
O PRODUTO FINAL EFETIVAMENTE OBTIDO PELA REQUERENTE, é evidente que a
mesma não conseguiria dar continuidade ao seu processo produtivo e,
consequentemente, acarretaria em grave prejuízo ao seu ciclo de produção.
Diante disso, conclui que o transporte de ouro em estado bruto
para beneficiamento – transformação em barra de ouro, assim como o
armazenamento da mercadoria representam utilidades diretas e intrinsecamente
relacionadas ao objeto social desenvolvido pela Requerente, afigurando-se
indubitável suas aplicações no processo produtivo do ouro que será, ao final,
comercializado.
Cita decisão do CARF nessa direção.
3.3. Aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores.
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo que a subtração
dos serviços glosados implicaria em dificultar e até impedir a atividade
empresarial desempenhada pela Requerente.
Nesse sentido, não há dúvidas de que os veículos locados pela
Requerente são efetivamente utilizados no desempenho de suas atividades, já que
são usados por seus próprios funcionários e sempre a serviço da Requerente.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
9
Considerando que as áreas exploradas pela Requerente para
desenvolvimento de suas atividades, em quase todas as oportunidades, são de
difícil acesso, é essencial que os seus funcionários utilizem veículos especiais para
se locomoverem com rapidez e segurança, assim como viabilizar a extração e
transporte de minérios, de modo que tais veículos são indispensáveis para o
desempenho das atividades da Empresa.
Colaciona entendimento do CARF acerca da possibilidade de
tomada de créditos de locação de veículos utilizados na atividade do contribuinte.
Conclui que do simples cotejo entre a atividade da Requerente e a
descrição dos veículos, é possível se identificar a sua essencialidade, não restando
outra alternativa se não o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
3.4. Da Energia Elétrica.
Cita legislação para concluir que facilmente que “a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a (...) energia elétrica e energia
térmica” consumidas nos estabelecimentos, ou seja, todas as aquisições a estas
relacionadas geram o direito de crédito, não havendo que se falar em restringi-las
tão somente ao que foi efetivamente consumido.
Assinala que o legislador sempre teve a intenção de reconhecer o
direito ao crédito sobre o fornecimento de energia, não fazendo distinção com
aquelas incorridas a título de demanda contratada, de Contribuição para Custeio
de Iluminação Pública (CIP) e de Taxa de 2a via.
Traz jurisprudência do CARF.
No tocante à demanda contratada, alega que a Primeira Seção da
Colenda Corte Superior já se posicionou a respeito, no julgamento do Recurso
Especial no 960.476/SC, julgado, inclusive, pela sistemática dos recursos
repetitivos, publicado em 13/05/2009, no sentido de que “a demanda contratada
é a demanda de potência ativa, expressa em quilowatts (kW), a ser disponibilizada
pela concessionária" ao consumidor, "conforme valor e período de vigência
fixados no contrato de fornecimento", que pode ou não ser "utilizada durante o
período de faturamento".
Esclarece que a conclusão é lógica, pois sobre a demanda
contratada, sobre a Contribuição de Iluminação Pública e sobre a Taxa de 2a Via
incide a cobrança do PIS e a COFINS (meros acessórios da aquisição de energia
elétrica), nada mais racional que haja o direito à manutenção ao crédito pelo
contribuinte sobre tais valores.
Acrescenta que se há incidência das contribuições destinadas ao
PIS e à COFINS sobre o total da demanda contratada, independentemente de esta
ser ou não utilizada e sobre seus acessórios(CIP e taxa de 2a via), deve haver
crédito sobre essa mesma base, sob pena de ofensa ao Princípio da Não-
Cumulatividade.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
10
4. Do Crédito Passível de Compensação.
Aduz que a Fiscalização deixou de considerar diversas despesas
incorridas pela Requerente, sob a justificativa de que haveria divergências entre a
memória de cálculo apresentada, DACON e EFD-Contribuições, tais como,
despesas declaradas em DACON/EFD-Contribuições e não informadas na memória
de cálculo, bem como em razão de informações apresentadas de maneira
equivocada pela Recorrente.
Cita resumidamente as despesas glosadas e o motivo da glosa
apontado pelo Fisco, para em seguida reconhecer os equívocos incorridos pela
recorrente, porém afirmando que acostou aos autos do processo memória de
cálculo hábil a demonstrar que os créditos de PIS e COFINS NãoCumulativa
Exportação pleiteados foram, de fato, por ela acumulados – Doc. 05.
Acrescenta que a memória de cálculo ora apresentada possui
informações de acordo com a realidade dos fatos, na qual há a demonstração das
reais despesas incorridas pela Requerente com base em sua contabilidade –
Contas
Contábeis
1.1.6.01.006,
1.1.6.01.007,
1.1.6.01.008,
1.1.6.01.009,
1.3.6.01.004, 1.3.6.01.006, e 1.3.6.01.016 verificadas no balancete mensal (Doc.
08) e no Razão Contábil(Doc. 09) – , deve-se considerar todas as despesas ali
apresentadas, com o reconhecimento do crédito apurado.
Infere que, por força dos princípios da capacidade contributiva e
da busca pela verdade material, não se pode admitir a cobrança de tributo
indevido e a glosa de crédito legítimo, unicamente por erro na prestação de
informações ao Fisco.
5. Da Diligência.
Protesta pela conversão do feito em diligência para que seja
confirmada a regularidade dos cálculos realizados, conquanto seja inquestionável
o direito que milita em favor da Requerente, se ainda remanescer qualquer dúvida
acerca da legitimidade dos custos e das despesas deduzidas, o que se admite
apenas com base no princípio da eventualidade.
6. Dos Pedidos.
Por todo o exposto, requer seja conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, reformando-se o despacho decisório combatido,
de forma a se determinar o reconhecimento integral dos créditos apurados pela
Requerente com base em sua contabilidade, que é refletida na memória de cálculo
ora apresentada, assim como a extinção dos débitos fiscais respectivamente
compensados.
Outrossim, protesta pela posterior juntada de documentos
suplementares hábeis a reforçar o direito examinado.
Por fim, a Requerente informa que poderá receber intimações no
Escritório dos advogados que subscrevem a presente, sito na Av. Presidente
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
11
Juscelino Kubitschek, no 1909, Torre Norte – 23o andar, Vila Nova Conceição, CEP:
04543-907, São Paulo – SP.
Da Petição Complementar.
Em Petição acostada às fls. 182/183, pondera sobre a
apresentação da manifestação de inconformidade acima discorrida para pedir a
suspensão da exigibilidade do débito decorrente do presente processo
administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, bem como, por decorrência,
que a empresa não seja incluída como devedora no Cadastro Informativo de
Inadimplência Federal – CADIN Federal.

O Recurso Voluntário sustenta, preliminarmente, o cerceamento do direito de
defesa ante a presença, nos autos, do Razão Contábil, dado como inexistente pela DRJ. No mérito,
defende a existência do direito aos créditos relativos a:
 bens e ativos imobilizados importados;
 serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração;
 aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores; e,
 demanda contratada de energia elétrica.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
De saída, a Recorrente defende a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa,
em razão de a DRJ ter dado como inexistente o Razão Contábil, apesar de constar como arquivo
não paginável às e-fls. 178, segundo afirma.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
12

Transcrevo, no ponto, as considerações do Relator (e-fls. 410/412):

Divergências DACON X EFD Contribuições X Memória de Cálculo.
Durante o procedimento fiscal de análise da compensação
postulada nesses autos, constatou o Fisco que nos meses julho/2012 e
agosto/2012, os valores dos serviços utilizados como insumos
demonstrados na memória de cálculo foram inferiores que os consignados
em DACON, sendo a memória de cálculo usada como referência.
Em sua defesa, a insurgente limita-se a afirmar que a
memória de cálculo ora apresentada possui informações de acordo com a
realidade dos fatos, na qual há a demonstração das reais despesas
incorridas pela Requerente com base em sua contabilidade – Contas
Contábeis
1.1.6.01.006,
1.1.6.01.007,
1.1.6.01.008,
1.1.6.01.009,
1.3.6.01.004, 1.3.6.01.006, e 1.3.6.01.016 verificadas no balancete mensal
(Doc. 08) e no Razão Contábil (Doc. 09) – , devendo então ser consideradas
todas as despesas ali apresentadas, com o reconhecimento do crédito
apurado.
Compulsando os documentos acostados pela defesa, não foi
possível identificar na planilha DOC. 05 (arquivo não paginável) e no
balancete contábil (DOC 08) os documentos fiscais bem como seus
respectivos registros contábeis que dão suporte ao creditamento de
PIS/Cofins sobre os referidos serviços. Também não foi localizado nos autos
o DOC 09 (Razão Contábil).
Incumbe à interessada vincular registros contábeis a
documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações
por eles instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente peticionar ou
juntar planilhas e demonstrativos contábeis sintéticos, sem indicação
individualizada de quais registros se referem. A atividade de "provar" não
se limita, na sua essência, a simplesmente juntar planilhas aos autos. Nos
casos em que se tem inúmeros registros associados a inúmeros
documentos, provar significa associar registros e documentos de forma
individualizada.
Assim, revela-se inconteste a glosa atinente aos valores
informados no Dacon e que não foram demonstrados na memória de
cálculo.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
13
Assim, reputo que a interessada, ao apresentar valores
divergentes no Dacon e nas composições de cálculo apresentadas conforme
acima explicitado, deixou de exercer seu ônus probatório. Instaurado o
contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com créditos oriundos de aquisição de insumos
utilizados no seu processo produtivo, é do sujeito passivo o ônus de reunir e
apresentar conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza
do crédito pretendido, sem o que não pode ser homologada a compensação
efetuada.

Analisando os autos, constato que, efetivamente, o Livro Razão consta dos autos,
como Doc. 09, valendo o registro da seguinte imagem:

Assim, a despeito das supostas insuficiências probatórias apontadas pela DRJ,
entendo que dar como inexistente um documento que, apresentado pela contribuinte, realmente
consta do processo, e, além de tudo, negar-lhe a análise, é situação que traduz cerceamento do
direito de defesa, notadamente à luz da busca pela verdade material.

Por tal motivo, acolho a preliminar para decretar a nulidade do acórdão recorrido e
devolver os autos para a análise do Doc. 09, outrora dado como inexistente.

3. DO MÉRITO
Vencido na preliminar, passo a analisar o mérito.

3.1. DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:

26. Conforme se extrai do acórdão recorrido, decidiu-se,
equivocadamente, por manter a glosa de crédito sobre despesas com bens
importados, sob o argumento, em síntese, de que a Recorrente não teria
demonstrado nas fichas 6B e 16B do DACON a apuração dos créditos apurados.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
14
27. Contudo, tal como acima mencionado, não há como prevalecer
eventual equívoco no preenchimento de documentos fiscais (DACON, PER/DCOMP,
EFD, etc.) frente a efetiva existência e direito ao crédito apurado. Tais
formalidades devem ser afastadas, com a efetiva análise do direito creditório
demonstrado, em respeito ao princípio da verdade material.
28. Oportuno destacar que o art. 15 da Lei no 10.865/2004, que
instituiu a contribuição destinada ao PIS/COFINS-Importação, prevê a
possibilidade de desconto de crédito para fins de determinação das contribuições
devidas ao PIS/COFINS apuradas nas operações do mercado interno, nos seguintes
termos:
(...)
29. Muito embora tal dispositivo legal não tenha estendido o
creditamento decorrente da aquisição de bens importados aos casos de vendas
para o mercado externo (receita de exportação), limitando o direito apenas ao
desconto das contribuições devidas em operações no mercado interno, com a
entrada em vigor do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 foi introduzida a
possibilidade de manutenção dos créditos de PIS/COFINS nas operações realizadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, in verbis:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações”.
(Grifou-se)
30. Por sua vez, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo
credor de PIS/COFINS apurado na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004,
“acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004”, poderá ser objeto de
compensação ou ressarcimento. Ainda, o parágrafo único do referido dispositivo
legal é claro ao permitir a compensação ou pedido de ressarcimento do saldo
credor apurado a partir de 9 de agosto de 2004. Veja-se:
(...)
31. Com efeito, verifica-se que o art. 16 da Lei no 11.116/2005
estendeu o direito de compensação e ressarcimento dos créditos mantidos,
inclusive os decorrentes da aquisição de bens importados (art. 15 da Lei no
10.865/2004), vinculados às receitas de exportação (não incidência). Aliás, o
próprio art. 45, II, § 1o, da IN 1.717/20176, prevê expressamente tal possibilidade
de compensação e ressarcimento.
32. Portanto, considerando o período de apuração do crédito em
análise, não há dúvidas de que o pedido da Recorrente está expressamente
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
15
autorizado pelo disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/2005
acima transcrito.

Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se, como
premissas estruturantes (e-fls. 409/410):

A interessada pretende o reconhecimento do direito creditório de
PIS/Cofins-Exportação apurados no 3o trimestre de 2020, sobre a importação de
insumos A SEGUIR relacionados:

Consoante Relatório de Auditoria, a referida importação foi
excluída da base de cálculo dos créditos referentes às aquisições de bens
importados cuja apuração não foi demonstrada pela contribuinte nas fichas 6B e
16B do Dacon, no entendimento de que tal crédito é estranho ao escopo da
auditoria.
Para a definição da lide é necessário o esclarecimento de que é por
meio do Dacon que a empresa mantém o controle de todas as operações que
afetam a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a
serem descontados, compensados ou ressarcidos, na forma da legislação
específica.
O referido demonstrativo possui fichas e linhas específicas que
devem necessariamente refletir a real composição da base de cálculo do crédito
apurado, identificando corretamente os custos e despesas que a compõem,
ocorridos ao longo do respectivo período de apuração; ou seja, os custos que
compõem a base de cálculo do crédito apurado no Dacon devem estar
corretamente neste informados, conforme a sua natureza, a fim de que reste
perfeitamente demonstrado a origem do crédito que o contribuinte declara ter
direito, para fins de viabilizar a oportuna e necessária análise e conferência deste
pela administração fazendária.
É no Dacon que a contribuinte demonstra o crédito requerido,
sendo que a análise do pedido formulado pela contribuinte limita-se ao escopo do
que consta lá informado. Daí a necessidade de demonstrar corretamente a
apuração dos créditos no Dacon, cujos registros nos períodos corretos não
decorrem de uma mera questão formal, mas sim da própria lógica adotada pela
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
16
legislação para permitir a apuração e o aproveitamento dos créditos do PIS e da
Cofins – Importação vinculados à exportação.
Desta forma, em se tratando de pedidos de
ressarcimento/compensação, não se pode prescindir das informações que estão
declaradas no Dacon, nem mesmo das formalidades de que se reveste este
demonstrativo. O Dacon válido à época do pedido tem que ser considerado para
todos os efeitos legais, visto que os fatos ali descritos devem representar de forma
inequívoca o direito da contribuinte.
Logo, como no procedimento de ressarcimento de crédito se faz
necessário que a apuração deste esteja perfeitamente demonstrada no Dacon, em
havendo qualquer erro de declaração é ônus da contribuinte corrigi-lo em tempo
hábil a fim de se assegurar que a análise de seu pleito seja realizada de fato sobre
o direito creditório que acredita possuir.
Nesse sentido, a Receita Federal estabeleceu a previsão de
retificação do Dacon, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015,
de 2010.
Repise-se que o ressarcimento/compensação dos créditos de
PIS/Cofins, apurados sobre o recolhimento do PIS/Cofins – Importação vinculados
à exportação, é estabelecido pela contribuinte por meio do Dacon. Nesse sentido,
não cabe a autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir
com a inclusão, na base de cálculo desses créditos, de valores não informados ou
incorretamente informados nos respectivos Dacon.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte
em que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos
créditos dessa natureza pleiteados.

Como se percebe, enquanto a DRJ deu pela inexistência de comprovação do crédito
almejado, o recurso limita-se defender a previsão legal embasadora do pedido.

Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus probatório.
Com esta ratio, cito, com os meus destaques:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
17
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza
e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja
natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar
em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material,
contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
RESTITUIÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual
devem constar informações relativas aos créditos pretendidos, cabendo à
autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade
do pedido nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo
contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira Câmara; Seção: Terceira
Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec 15 00:00:00 UTC 2021)

Como a Recorrente restringe-se a afirmar a existência de previsão legal autorizativa
do crédito vindicado, sem, contudo, comprová-lo, a glosa deve ser mantida.

3.2. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
Argumentando que a sua subtração “dificulta e até impede” o exercício de suas
atividades (e-fls. 436), a Recorrente afirma que o transporte do ouro (em estado bruto) para
beneficiamento (transformação em barra de ouro) exsurge como utilidade direta e relacionada ao
seu objetivo social.

Eis, em essência, o que se defende:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
18

36. Nos termos do acórdão recorrido, a glosa dos créditos
decorrentes de serviço de transporte de valores executado por empresa de
segurança (BRINKS SEGUR E TRANSP DE VALORES LTDA.) deveria ser mantida, sob
a alegação de que “o transporte de materiais semielaborados, para
beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se enquadra em
nenhuma das hipótese legais de creditamento do frete”.
37. Contudo, vale ressaltar que devem ser considerados como
insumos todos os bens e serviços considerados essenciais e imprescindíveis para o
processo produtivo, sendo certo que a subtração do referido serviço de transporte
de valores dificulta e até impede a atividade empresarial da Recorrente, que
comercializa produtos de alto valor econômico, necessitando de forte aparato de
segurança para seu transporte.
38. Tal fato, inclusive, foi reconhecido pelo Auditor Fiscal ao
comentar sobre “a importância operacional do serviço no processo de finalização
do produto para exportação”. E, de fato, não há como se concluir de maneira
contrária, já que o processo produtivo da Requerente tem início nas minas, com a
extração de compostos rochosos nos quais está contido o ouro em estado bruto.
39. Posteriormente, deflagra-se a fase de beneficiamento, que por
vezes vem a ser terceirizada pela Recorrente, mediante contratação de serviços
que consubstanciam verdadeira industrialização por encomenda. Nestas
hipóteses, o produto semiacabado é transportado até as unidades fabris das
pessoas jurídicas especializadas na execução de utilidades dessa natureza.
40. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa
jurídica BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres
“boca-de-lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente
armados.

Por outro lado, o Acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de Inconformidade
com base no argumento da ausência de previsão legal:

A pretensão da interessada consiste no creditamento da espécie
“Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” relativo ao gasto
com armazenagem (custódia) e transporte de “ouro bruto” da Mineração Jacobina
para a empresa UMICORE BRASIL LTDA, localizada em Guarulhos/SP, responsável
pelo refino do produto (tal fase de industrialização objetivava transformar o
produto semielaborado em “barras de ouro”, o qual era efetivamente objeto de
exportação), bem como para o local de custódia – Base Brinks São Paulo.
A autoridade tributária por sua vez entendeu que tal fase de
industrialização objetivava transformar o produto semielaborado em “barras de
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
19
ouro” e que, não obstante a importância operacional do serviço no processo de
finalização do produto para exportação, não há previsão legal que dê suporte ao
entendimento de que esta operação gere créditos no regime da não
cumulatividade, quer como despesa de frete em operação de venda, quer como
serviço utilizado como insumo.
Os gastos com transporte passíveis de creditamento encontram-se
previstos no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, inciso I (bens
adquiridos para revenda, quando o frete possa ser somado ao custo da
mercadoria) e inciso II (despesa com frete como um bem ou serviço utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem), e no art. 3o, inciso IX,
c/c art. 15, da Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor), litteris:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produto referidos:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)b) nos §§ 1o e 1o-A do
art. 2o desta Lei.
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art.2o da Lei no10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi(Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)(...)2 o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor. Portanto, verifica-se que o transporte de materiais
semielaborados, para beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se
enquadra em nenhuma das hipótese legais de creditamento do frete.
Ressalte-se que, no tocante ao entendimento firmado pelo STJ nos
autos do REsp no 1.221.170-PR (2010/0209115-0), a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou,
em
03/10/2018,
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, na qual consta:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
20
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as
vedações e limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que
possuem regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e
10.865/2005, as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser
abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os
critérios de essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse
ser defendida sua importância para o processo produtivo.
(Grifei)
Isto significa dizer que o contido na Lei não pode ser flexibilizado.
Fato que ocorre no litígio estabelecido e proposto pela interessada.
Por fim, o Parecer Normativo Cosit/RFB No 05/2018, assim tratou
o assunto:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de
bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; b)embalagens para transporte de mercadorias
acabadas; c) contratação de transportadoras.
Constata-se, textualmente, que a RFB não considera como
insumos fretes, excetuado o contido nas leis de regência, conforme acima
explicado.
Diante disso, corretas as glosas realizadas de fretes remetidos
para beneficiamento, industrialização por encomenda ou custódia de ouro bruto
em empresa de segurança de valores.

Como se percebe, a relevância dos serviços no processo da contribuinte é
confirmada pelo acórdão da DRJ, que só não acolhe a Manifestação de Inconformidade por
entender inexistir autorização legal.

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
21
No entanto, dentro do conceito de essencialidade, entendo pela procedência do
pedido, por considerar que a subtração destes serviços compromete a atividade da recorrente.

Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições, as despesas com o
transporte de insumos, incluindo produtos inacabados, entre unidades industriais (em processos
de industrialização por encomenda), permitem a obtenção de créditos como insumo na produção
de bens destinados à venda.

Nesse contexto, o transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua
natureza específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim considerado um
insumo essencial na fabricação dos produtos da Recorrente, o que justifica a geração de créditos
de PIS e COFINS.

No ponto, da 3302, cito, destacando:

Número do processo: 10183.908657/2016-45
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jan 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de
classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei. NÃO-
CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS DE
DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO CRÉDITO.Na apuração do PIS e Cofins não-
cumulativos podem ser descontados créditos sobre os encargos com demanda
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
22
contratada de energia elétrica adquirida de terceiros. INSUMOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES É vedada a apuração ou desconto dos créditos
sobre as aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições PIS e COFINS.
(Inciso II, § 2o, artigo 3o, da Lei no 10.833/2003)Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Numero da decisão: 3302-013.707
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas dos serviços cujos veículos estão classificados no
Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada,
conforme consignado na decisão recorrida e que não foram questionados pela
recorrente; reverter a glosa relativa aos custos com a demanda contratada de
energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; e reverter a glosa dos
serviços de transporte de ouro para refino. (documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente (documento assinado digitalmente) José
Renato Pereira de Deus - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise
Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS

Por tais motivo, reverto a glosa referente aos serviços de transporte de ouro para
beneficiamento.

3.3. ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES E TRATORES
A impugnação busca o reconhecimento de que há a previsão legal para o
creditamento em relação a alugueis de escavadeiras, motoniveladoras, tratores, caminhões, etc.

A DRJ considerou não se tratar de insumos:

Pelo que se depreende da legislação, somente dá direito ao crédito
os aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
No caso concreto, verifica-se que houve a locação de veículos
pesados a ser conduzido pelos próprios empregados da interessada, como ela
própria admite, e não a contratação de serviço com a utilização do veículo da
contratada.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
23
Tal informação pode ser corroborada na planilha anexada pela
interessada aos autos(arquivos não pagináveis) na aba Aluguéis, a seguir
seletivamente reproduzida:
(...)
Nesse sentido, a controvérsia gravita em saber se veículos
pesados, caminhões e tratores, enquadram-se como veículos ou como “máquinas
e equipamentos”, situação que lhe daria a condição de creditamento.
Sobre esse tema, a administração tributária se manifestou na
Solução de Consulta Interna COSIT no 5, de 27/03/2017, que ao fazer a
interpretação da expressão “veículo automotor”, utiliza-se do conceito contido no
Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23/09/1997), ressaltando
que “como ‘veículos automotores’ estão compreendidos os veículos que circulem
por seus próprios meios, transportando pessoas ou coisa, e os veículos que
tracionem tais veículos, incluídos os tratores, e estão excluídos os veículos que
circulam sobre trilhos.” Vide as disposições do Anexo I do Código de Trânsito
Brasileiro pertinentes ao caso em análise:
(...)
Prossegue a aludida SCI, citando a classificação na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) dos produtos incluídos
na expressão “veículos automotores”, em particular o Capítulo 87 que classifica os
produtos que poderiam, em tese, ser enquadrados como veículos:
(...)
Frise-se que nos termos da Resolução CONTRAN no 340 de
25/02/2010, a expressão 'VEÍCULOS PESADOS' corresponde a ônibus, microônibus,
caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma,
motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações.
Portanto, esclarecida a questão da locação de veículos
automotores, sobre a qual não existe previsão legal de creditamento, afasta-se
também o enquadramento como insumo decorrente de serviços.

Nesta sede, é sustentado, por serem efetivamente utilizados no desempenho de
suas atividades, por seus funcionários, é pacífico o entendimento em relação à tomada de
créditos.

Considerado o relatório explicativo de e-fls. 116/159, constata-se a utilização dos
veículos pesados no processo produtivo da Recorrente. Exemplificativamente, colaciono:

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
24

Trata-se, no meu entender, de elemento essencial à atividade da Recorrente, cuja
essencialidade, inclusive, também foi reconhecida pela 3302, no acordão que venho de citar.

Também reverto a glosa ora analisada.

3.4. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: DEMANDA CONTRATADA E DEMAIS ENCARGOS
A DRJ posicionou-se no sentido que apenas o valor pago pelo consumo de energia
elétrica permite o crédito de PIS e COFINS, sendo que a Recorrente defende que as despesas com
a demanda contratada também se apresentam como insumo.

No entanto, somente a energia elétrica efetivamente consumida gera direito ao
crédito, conforme decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10530.901575/2014-11
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão: Thu May 16 00:00:00
UTC 2024
Data da publicação: Tue Jun 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica Numero
da decisão: 9303-015.234
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
25
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meire -
Presidente (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario,
Gilson Macedo Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO

Assim, mantenho a glosa.

3.5. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE DACON, EFD E MEMÓRIA DE CÁLCULO
Em relação às divergências DACON x EFD Contribuições x Memória de Cálculo, a
Recorrente reconhece o equívoco e afirma ter acostado memória de cálculo apta a demonstração
do acúmulo de créditos.

No entanto, vencido na preliminar, devo subscrever as ponderações da DRJ (acima
transcritas), no sentido de que é ônus do postulante a demonstração, clara e inequívoca, da
existência do crédito.

Ao buscar o reconhecimento da existência do crédito, o contribuinte deve
demonstrar, de forma analítica e relacional, a sua origem, não sendo suficiente para tanto a
simples apresentação de documentos, para que não se transfira à administração tributária o
respectivo ônus.

Mantenho, pois, a glosa dos valores indevidamente compensados.

4. DISPOSITIVO
Em síntese, vencido na preliminar, dou parcial provimento ao recurso para reverter
as seguintes glosas:
- referentes aos serviços de transporte de ouro para beneficiamento;
- alugueis de veículos pesados, caminhões e tratores
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.526 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902281/2014-14
26

É como voto, Presidente.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 478
DF CARF MF
Original